Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PLANO AUTOGESTÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO.

1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. A jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça tem entendimento remansoso no sentido de que, para o tratamento de doença que o plano de saúde esta contratualmente obrigado a custear, é indevida a recusa da terapêutica prescrita pelo médico assistente, ao argumento de que seria esta experimental, pois incumbe ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado no paciente.

3. Inexiste demonstração de que o custeio do tratamento poderia causar ao plano de saúde, que é de autogestão, desequilíbrio econômico capaz de comprometer a atividade desempenhada.
4. A r. decisão agravada observou exatamente a legislação e o lastro jurisprudencial aplicável ao caso, bem como anteviu ser reversível, ao passo que o risco de morte ou o comprometimento do quadro clínico do autor/agravado é algo irreversível. Logo, há de ser mantida a liminar concedida na origem.

5. Agravo de instrumento não provido.